Tribunal: TJSP
Processo: 2347548-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Paineiras contra decisão que negou a liminar requerida, indeferindo o pedido de levantamento dos valores bloqueados antes do parcelamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Paineiras contra decisão que negou a liminar requerida, indeferindo o pedido de levantamento dos valores bloqueados antes do parcelamento.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de valores realizada antes do acordo de parcelamento deve ser mantida, considerando a adesão ao parcelamento e a alegação de onerosidade excessiva pela agravante.

III. Razões de Decidir
3. A adesão ao parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não desconstitui penhoras já realizadas, conforme o Tema 1012 do STJ. 4. A manutenção da penhora é justificada pela falta de comprovação de que o parcelamento constitui garantia suficiente e pela ausência de prova de que a penhora inviabiliza a subsistência da empresa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A penhora realizada antes do parcelamento fiscal subsiste até o cumprimento integral do acordo. 2. A alegação de onerosidade excessiva deve ser comprovada pelo executado.

Legislação e jurisprudência citadas: CTN, art. 151, VI, CPC, art. 373 STJ, Tema Repetitivo 1012, REsp no 1.767.406/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 14.06.2022. TJSP, AI no 2091804-49.2022.8.26.0000, Rel.a Des.a Tania Mara Ahualli, j. 08.02.2023. TJSP, AI no 2194525-79.2022.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 22.11.2022.